Tribunal: STF
Processo: RE 93763
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
MUTUO. MOEDA ESTRANGEIRA. EMPRESTIMO AO EXTERIOR. DECRETO-LEI
857/69, ART-2., III E IV (APLICAÇÃO). - INEXISTE NULIDADE EM
CONTRATO DE EMPRESTIMO COM PAGAMENTO ESTIPULADO EM MOEDA
ESTRANGEIRA, DADO QUE A ESPÉCIE SE SUBSOME DENTRE HIPÓTESES
CONTEMPLADAS NO ART-2. DO DECRETO-LEI 857/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.